Tribunal: TJDFT
Processo: 0724915-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0724915-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: T N G COMERCIO DE ROUPAS LTDA, TITO ALCANTARA BESSA JUNIOR AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de janeiro de 2023